Tribunal: TJES
Processo: 5004086-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Defeito, nulidade ou anulação; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004086-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BENTO LUIZ MARTINELLI e outros

AGRAVADO: LAURET VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO NO MOTOR. DECADÊNCIA. PRAZO DO §1º DO ART. 445 DO CC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VÍCIO APARENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1 – O prazo decadencial de 30 dias previsto no caput do art. 445 do Código Civil aplica-se a vícios aparentes e facilmente identificáveis no momento da entrega do bem.
2 – Nos casos de vício oculto, especialmente em veículos usados, quando o defeito só pode ser constatado mediante utilização ou análise técnica, aplica-se o prazo do §1º do art. 445 do CC, de 180 dias.
3 – A alegação de que o vício seria aparente exige prova inequívoca, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4 – Considerando que o ajuizamento da ação se deu em 04/07/2023, ou seja, menos de 180 dias após o alegado conhecimento do vício em março de 2023, não houve o implemento do prazo decadencial.

5 - Recurso desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5004086-56.2025.8.08.0000

Agravante: Bento Luiz Martinelli e outro

Agravado: Lauret Veículos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bento Luiz Martinelli e Jacqueline Ferreira da Fonseca Martinelli contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, nos autos da Ação Indenizatória n.º 5001256-50.2023.8.08.0045, ajuizada por Lauret Veículos Ltda, que rejeitou a preliminar de decadência arguida pelos requeridos, ora agravantes.

Em razões recursais de id. 12715578, os agravantes sustentam, em suma, que: (i) o vício em questão (motor “batido”) seria aparente e facilmente perceptível mediante simples acionamento do veículo; (ii) a agravada, empresa do ramo de revenda de veículos, possui experiência suficiente para identificar tal defeito no momento da aquisição; (iii) a ciência do vício teria ocorrido em 02/03/2023, data em que o veículo foi levado à oficina para análise, sendo o ajuizamento da ação somente em 04/07/2023, após decorrido o prazo de 30 dias previsto no caput do art. 445 do CC. Requerem, portanto, a reforma de decisão recorrida, com o reconhecimento da decadência e a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do CPC.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 01 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia posta à apreciação deste e. Tribunal de Justiça gira em torno da natureza do vício alegado e da correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil.

O referido dispositivo dispõe:

“Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.

§ 1º Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.”

No caso concreto, o juízo de origem entendeu, com acerto, que o alegado defeito no motor do veículo — que envolveu constatação de problemas como motor “batido” e “rajando” — não configura vício de fácil percepção, especialmente quando se trata de bem usado, cuja avaliação depende, muitas vezes, de inspeção técnica mais aprofundada, o que, segundo a exordial, ocorreu quando levado à oficina especializada, atraindo assim a aplicação do §1º do art. 445 do Código Civil.

Nos termos da jurisprudência do STJ, “quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo decadencial será contado do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de um ano, em se tratando de bens imóveis, conforme dispõe expressamente o art. 445, § 1°, do Código Civil”. (AgInt no AREsp n. 2.135.934/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

No presente caso, não há como se concluir, de plano, que o vício seria aparente, como sustentam os agravantes. Ao contrário, a alegação da agravada de que o problema foi constatado apenas após avaliação técnica não foi infirmada por prova robusta nos autos.

Ademais, a alegada experiência da autora no comércio de veículos não afasta a aplicação do §1º do art. 445 do CC, já que o vício oculto independe da maior ou menor habilidade do adquirente, mas sim da própria natureza do defeito e da possibilidade de detecção imediata.

Importa destacar que o ajuizamento da ação se deu em 04/07/2023, ou seja, menos de 180 dias após o alegado conhecimento do vício em março de 2023, o que reforça a correção da decisão combatida ao afastar a decadência.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.